Tribunal: TJES
Processo: 5014126-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014126-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO AVILA DE PASCHOA

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Desembargadora Substituta

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA EQUIPARADA A CRIME. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade do ato administrativo que aplicaria sanção disciplinar ao impetrante, em razão do reconhecimento da prescrição da infração no âmbito penal. A sentença proferida na instância criminal declarou extinta a punibilidade em virtude da prescrição do crime de advocacia administrativa (art. 321, parágrafo único, do Código Penal), o que fundamentou a concessão da segurança pelo juízo a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) determinar se o reconhecimento da prescrição no âmbito criminal impacta automaticamente a prescrição da infração disciplinar correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 3.400/81, art. 174) prevê que, para infrações administrativas também tipificadas como crime, a prescrição é regulada pelo prazo penal. Entretanto, tal prescrição não afasta automaticamente a responsabilidade administrativa.

4.
A independência entre as esferas penal e administrativa implica que a desconstituição da conclusão administrativa somente ocorre quando há sentença absolutória que negue a existência do fato ou de sua autoria.

5.
O reconhecimento da prescrição penal não gera efeitos automáticos na seara administrativa, salvo previsão expressa em lei. Assim, a extinção da punibilidade na esfera criminal por prescrição não impede a aplicação de sanção administrativa.

6.
No caso, a prescrição administrativa não se consumou, pois o procedimento disciplinar foi instaurado dentro do prazo legal, interrompendo o curso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

_____________________

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da prescrição penal não extingue automaticamente a pretensão punitiva administrativa, salvo previsão expressa em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Complementar Estadual nº 3.400/81, arts. 173 e 174; CP, art. 109, V; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 22.258, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJE 02/03/2017; TJES, Apelação nº 024151604154, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 25/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quatro Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014126-30.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO AVILA DE PASCHOA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença de id 5486681 que, nos autos do Mandado de Segurança

impetrado por
LEONARDO AVILA DE PASCHOA
, concedeu a segurança pleiteada para “
declarar a nulidade do ato administrativo que venha a aplicar a punição administrativa ao Impetrante
”, em virtude do reconhecimento da prescrição da infração.

Em suas razões recursais, ao id 5486686, o ente estadual sustenta, em síntese, que
(i)
a prolação de sentença criminal não constitui condições vinculantes na esfera administrativa, em razão da independência das esferas pena, civil e administrativa;
(ii)
a mera prolação de sentença na ação penal nº 0017525-90.2016.8.08.0048 não afasta a conclusão alcançada pelo apelante no bojo do PAD nº 010/2018, em respeito à independência das instâncias.

Diante basicamente destas considerações, pleiteia a reforma da r. sentença, eis que “
inexiste óbice à aplicação de punição ao apelado por força do PAD nº 010/2018
”.

Contrarrazões, ao id 5486696, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 7679172, opinou pelo
provimento
do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
LEONARDO AVILA DE PASCHOA
,
por meio do qual relata que é Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo há mais de 15 (quinze) anos e foi alvo de Processo Administrativo Disciplinar em conjunto com outros servidores, por um fato que supostamente ocorreu em 7 de julho de 2016, sendo-lhe imputadas diversas infrações disciplinares, todas previstas em incisos do art. 192, da Lei Complementar Estadual nº 3.400/81.

Aduz, ainda, que o referido PAD foi instaurado por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 22 de janeiro de 2018 e que, no curso da sessão de julgamento do PAD, esta foi suspensa para que fossem juntadas aos autos a denúncia oferecida pelo MPES e a decisão relativa ao seu recebimento no âmbito criminal (Processo n.º 0017525-90.2016.8.08.0048), a fim de se verificar a aplicabilidade da regra prevista no artigo 174 da Lei Complementar n.º 3.400/81
1
.

Neste ensejo, foi reconhecida a prescrição em relação a todas as infrações administrativas imputadas ao impetrante, exceto àquela prevista no inciso LXXIII, do art. 192, da LC 3.400/81 sob o fundamento de que esta infração teria correspondência com o crime tipificado no art. 321, parágrafo único, do Código Penal (advocacia administrativa), cuja prática foi imputada ao impetrante no âmbito criminal.

Ato contínuo, foi verificado que, em 17/12/2021, foi declarada a extinção da punibilidade em razão da prescrição em relação ao delito disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código Penal, tendo o pedido sido formulado, inclusive, pelo Ministério Público nos autos da ação penal nº 0017525-90.2016.8.08.0048.

Após a instrução processual, e com base no
decisum
prolatado na esfera criminal, reconhecendo a prescrição, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade onde a Magistrada
a quo
consignou que “
em havendo infração equiparada a crime e reconhecida a prescrição deste, automaticamente a infração administrativa também restará prescrita
”.

Pois bem. Inicialmente, necessário pontuar que o Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 3.400/81), estabelece, em seu artigo 174, que “
a falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este
”, conferindo, então, ao poder disciplinar da Administração Pública prazo mais dilatado para se concluir o PAD contra o envolvido.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARA INSTAURAÇÃO, PROCESSAMENTO E APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. AFASTADA. (...) 3. A Lei Municipal n.º 2.994/1982 Lei do Funcionalismo Público Municipal de Vitória dispõe que as faltas punidas com demissão prescrevem em 04 (quatro) anos, ou no mesmo prazo aplicado pela Lei Penal, quando o fato também constituir crime. 4.
Levando-se em consideração que a conduta supostamente praticada pelo Impetrante/Apelante se assemelha aos crimes descritos no Código Penal, ser-lhe-á aplicado o disposto no parágrafo único do art. 191, da Lei do Funcionalismo Público a falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este e, ainda, o disposto no art. 109, II, do CP - a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se: [¿] II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze , razão pela qual o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa será de 16 (dezesseis) anos . 5. Não obstante o prazo prescricional ser de 04 (quatro) anos, conforme previsão do art. 191, II, alínea a, da mencionada Lei Municipal, esse [o prazo] teve início com a ciência do ato pela Administração Pública (02 de maio de 2012 fl. 39) e não na data do fato descrito nos autos. 6. Uma vez instaurado o PAD (24/06/2013 fl. 35), o prazo prescricional ficou interrompido até quase final de setembro de 2013, quando retornou a contagem do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, cuja prescrição ocorreria em 2017, sem contar com o prazo para julgamento após o relatório, que é de 60 (sessenta dias) conforme art. 271 da LC Estadual nº 46/94 c/c art. 227 da Lei Municipal nº 2.994/1982. (...) 9. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151604154, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)
(grifei)

_________________________

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando evidente que o proveito econômico obtido pela parte não ultrapassa 100 (cem) salários minios, não há que se falar em conhecimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, III, do Código de Processo Civil. 2.
Deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva administrativa onde, também configurada como crime a conduta do autor, deixa transcorrer durante a tramitação do PAD o prazo previsto no art. 109/ CP.
3. Recurso desprovido.
(TJMS; APL-RN 0807171-96.2018.8.12.0110; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 07/12/2022; Pág. 128)
(grifei)

_________________________

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ação com objetivo de anular processo administrativo disciplinar, no qual culminou com a exclusão do apelante dos quadros da Corporação. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor, ao argumento de ocorrência da prescrição. Fato imputado, não infirmado em momento algum pelo policial acusado, que restou comprovados no processo penal, com a sentença transitada em julgado, que condenou o réu, ora apelado, pelo crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar). Infração disciplinar também prevista como crime.
Os prazos prescricionais previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. O fato delituoso praticado pelo autore se deu em 2004 e a pena máxima para o crime de concussão em comento é de 08 (oito) anos. Pela pena in abstrato o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme o teor do art. 305 c/c art. 125 do CPM. Prazo que não decorreu por completo até a data da instauração do PAD, que se deu em 2015
.Procedimento administrativo que não se encontra eivado de qualquer vício quer formal, quer de motivação, que possa conduzir à sua invalidação, principalmente por terem sido respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O Poder Judiciário não pode ser considerado como instância recursal das decisões administrativas, de modo que a sua esfera de atuação deve se limitar ao aspecto formal e legal do procedimento. Conhecimento e não provimento do recurso.
(TJRJ; APL 0121761-97.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 20/05/2020; Pág. 256)
(grifei)

No caso vertente, verifica-se que a conduta praticada pelo impetrante remonta à hipótese do crime descrito no art. 321, parágrafo único, do Código Penal (advocacia administrativa), cuja pena máxima em abstrato é de 1 (um) ano de detenção.

Destarte, considerando que a conduta supostamente praticada pelo recorrido se assemelha ao tipo penal previsto no Código Penal, deve lhe ser aplicado o disposto no art. 174 da Lei Complementar Estadual nº 3.400/81, e, também, o disposto no art. 109, V, do CP, razão pela qual o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa será de 4 (quatro) anos. Senão vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobreleva-se, que, após a instauração da sindicância, o prazo prescricional passa a correr pela metade, conforme previsão expressa do parágrafo único, do art. 173 da Lei Complementar Estadual nº 3.400/81,
in verbis:

Art. 173 - O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição até (duas) vezes.

Parágrafo único -
A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do termo do respectivo processo.

Nessa toada, considerando que (i) os fatos apurados no PAD ocorreram em tese em 07/07/2016 (id 5486509); (ii) que a sindicância foi instaurada em 05/09/2016; e que o procedimento administrativo disciplinar foi iniciado em 16/01/2018 (id 5486498) – isto é, em menos de dois anos após a investigação prévia, é indene de dúvidas que a pretensão punitiva administrativa
não
está acobertada pela prescrição.

Veja-se que o Ministério Público Estadual propôs ação penal em face do impetrante, que tramitou sob o nº 0017525-90.2016.8.08.0048, cuja denúncia foi recebida em 21/09/2017, no bojo da qual foi declarada a extinção da punibilidade devido à prescrição, em relação ao crime de advocacia administrativa, em 17/12/2021.

Todavia, registro que
“É assente o entendimento da independência das esferas civil, administrativa e criminal, havendo influência entre elas apenas quando prevista na legislação”
(STJ; MS 22.258; Proc. 2015/0302363-0; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 02/03/2017).

Com efeito, a desconstituição das conclusões administrativas disciplinares sobre a prática de infração pelo investigado apenas poderia decorrer de sentença absolutória que negasse a existência do fato ou de sua autoria.

Em outras palavras, o mero reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal não teria o condão, por si só, de afastar eventuais sanções aplicadas na seara administrativa através de procedimento próprio.

Dessa forma,
in casu
, considerando que o procedimento disciplinar foi instaurado no decorrer do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa, em 22/01/2018, o que, convém destacar, implementa hipótese de interrupção da prescrição, a reforma da r. sentença vergastada é medida que se impõe.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para
denegar
a segurança e, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo com resolução de mérito.

Em razão da alteração no julgamento, condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Julgo
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto
.

1
Art. 174 – A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO POR ACOMPANHAR A RELATORA, DESEMBARGADORA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

É COMO VOTO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação e julgar prejudicada a remessa necessária.